Tribunal: TJMT
Processo: 0000088-38.2017.8.11.0106
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000088-38.2017.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ROBERTINHO MELO DE FLOR - CPF: 022.526.851-58 (APELANTE), KARINE MORAES DA SILVA - CPF: 048.628.951-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA – INDÍCIOS DO IP NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO – ART. 155 DO CPP – 2. HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO – MAJORAÇÃO DA VERBA PARA 10 URH – PARCIAL POSSIBILIDADE – PROCEDIMENTO SUMÁRIO – 9 URH – CONFORMIDADE COM A TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB/MT – RECURSO PROVIDO EM PARTE – DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

Nos termos do disposto no art. 155, do CPP, somente será admitida a condenação do réu, se as provas produzidas na fase extrajudicial forem corroboradas por outros elementos de convicção colhidos durante a instrução processual, com a devida observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sob pena de absolvição por insuficiência de provas nos termos do art. 386, VII do CPP.

2. Se o Juízo
a quo
arbitrou, com fundamentação vaga, a verba honorária ao advogado dativo em desacordo com o valor mínimo estabelecido na Tabela de Honorários da OAB/MT, imperiosa sua majoração. Portanto, tratando-se de procedimento criminal de rito sumário e extraindo-se a empenhada atuação do causídico no feito, impõe-se a fixação de 9 URH de verba honorária em seu favor, incluindo, a verba ora arbitrada, na remuneração pelo trabalho nas instâncias superiores. Inteligência do art. 303 c/c art. 305, I, da CNGC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo por
Robertinho Melo de Flor
, contra a sentença de
Id. 72024459,
em que foi condenado
como autor do delito de Embriaguez ao volante (art. 306, CTB), à pena de 6 meses de detenção – substituída por uma restritiva de direitos –, em regime aberto, e 10 dias-multa, sendo-lhe imposta, ainda, a
proibição de obter permissão

ou habilitação
para dirigir veículo automotor pelo mesmo período da pena privativa de liberdade.

Nas razões recursais, a Defesa requereu a
absolvição
por insuficiência probatória, alegando que o édito condenatório se ampara, exclusivamente, nos elementos informativos colhidos na investigação. Por fim, pleiteou a
majoração dos honorários advocatícios
fixados na sentença, além da fixação de nova verba honorária para a fase recursal (Id. 72024462/63).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 72024518/20);
igualmente
, em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 76026999):

Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Embriaguez ao volante (art. 306,
caput
, do CTB).
1.
Pretende-se a
absolvição
do apelante com relação ao crime de embriaguez ao volante, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.
IMPOSSIBILIDADE.
Materialidade e autoria delitivas evidenciadas
nos autos, ao passo que devidamente demonstrado que o paciente conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada, colocando em risco a incolumidade pública e a segurança das pessoas.
2.
Por fim, requer a fixação dos valores impostos a título de
honorários advocatícios
com base nos valores de referência constantes da Tabela do Conselho Seccional da OAB/MT.
IMPOSSIBILIDADE
.
A tabela de honorários advocatícios da OAB possui caráter referencial, e não impositivo
, ao passo que os valores devem ser calculados com
base no zelo do profissional e na dificuldade da causa defendida
, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Parecer pelo
DESPROVIMENTO
do recurso defensivo.

Considerando que, após a interposição do recurso de apelação, a nomeação do
Dr.
Yann Dieggo Souza Timotheo de Almeida, OAB/MT 12.025
como advogado dativo foi revogada, nomeando-se em sua substituição a
Dra. Karine Moraes da Silva
, OAB 24659-O, consigno que esta última deverá ser intimada para acompanhamento do feito nesta instância recursal.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 13 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021